Tribunal: TJES
Processo: 5005317-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005317-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIDA SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
RELATIVA – COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023).

2.
D
epreende-se da documentação carreada que a Agravante logrou comprovar que é hipossuficiente à luz da legislação vigente
,
razão pela qual deve a mesma litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005317-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HELIDA SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HELIDA SANTOS DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, constante do id. 5033757, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” nº 5017502-60.2022.8.08.0012, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, vindica a reforma da decisão vergastada ao argumento de que é hipossuficiente na forma da lei, portanto, faz
jus
ao beneplácito.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se é devida, ou não, a assistência judiciária gratuita em favor da Agravante.

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça nos autos da ação judicial de origem sob o fundamento de que a Autora, ora Agravante, possui diversos empréstimos bancários, o que evidencia incompatibilidade com a alegada condição de miserabilidade.

Veja-se:

“
In casu
, não restou convincente a miserabilidade da requerente, tendo em vista, que esta possui diversos empréstimos bancários, conforme consta dos históricos de crédito juntados no id. 17185626, demonstrando incompatibilidade com a hipossuficiência econômica alegada. Ademais não comprovou sua precariedade através dos documentos anexados ao id. 21299082, por isso, entendo insuficientes para comprovar o benefício pleiteado.” (id. 5033757)

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso, sustentando que é idosa e possui uma única fonte de renda, a saber, o benefício previdenciário de pensão por morte, que perfaz o valor de R$ 3.457,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais).

Outrossim, acrescenta que foram realizados 06 (seis) empréstimos consignados fraudulentos, porquanto formalizados sem a sua aquiescência (da Agravante), cujas parcelas estão sendo descontadas de seus proventos, o que acarretou na supressão deste, sobejando-lhe o valor mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para a sua subsistência, circunstância que motivou o ajuizamento da ação judicial originária.

Para tanto, com o fito de comprovar que faz
jus
ao beneplácito, acostou a Agravante (i) histórico de créditos (id. 5033755), os quais comprovam os descontos supramencionados e (ii) comprovantes de gastos mensais (id. 5033752), dentre outros documentos.

Diante de tal panorama, à luz das provas delineadas, entendo que merece reparo a decisão agravada.

Consoante assentei na decisão que apreciou e deferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo (id. 35073401), a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que, “em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.207/RJ, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023). .

Premente aludir, ainda, que a Corte Superior “possui entendimento firme de que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.907.868/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).

Ademais, esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar
em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Com efeito, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência prestada pela Agravante, conforme previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, relevando-se, sobretudo, as provas lastreadas que atestam a sua real capacidade econômico-financeira, razão pela qual deve a mesma litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, reformando-se a decisão objurgada para conceder a gratuidade de justiça em favor da Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 20/06/2023

Sessão de 20/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.